Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o processo é orientado pelo princípio da efetividade e pautado pelas regras procedimentais que conferem contorno ao devido processo legal, que encarta, inclusive, o princípio da cooperação, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para o agravante, em persistindo seu interesse na preservação do recurso quanto ao ponto, dizer sobre a inserção da pretensão reformatória que formulara no pertinente ao decidido sobre o valor da causa no rol de recorribilidade contemplado pelo artigo 1.015 do CPC, pois, a par de devolver a reexame o provimento na parte em que rejeitara a tutela provisória que formulara, inserira como objeto do recurso aludida questão processual. Atendido ao chamamento, direi sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 13183717.